Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-91.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009676-91.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VALDENI DA COSTA PEREIRA - CPF: 329.210.201-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON JOHN LUZ SILVA - CPF: 568.080.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS DOS SANTOS CORREA - CPF: 012.019.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009676-91.2022.8.11.0004

APELANTE: VALDENI DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – TESTE POSITIVO DE ETILÔMETRO – CONFISSÃO DO APELANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.
(TJMT, AP no 0001126-04.2017.8.11.0036).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009676-91.2022.8.11.0004

APELANTE: VALDENI DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeni da Costa Pereira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [
embriaguez ao volante
], cumulada com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que
mesmo que exista comprovação de que houve ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa que determine dependência, é preciso que se comprove que essa ingestão contribuiu para que a capacidade psicomotora fosse alterada
.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009676-91.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Valdeni da Costa Pereira
a prática do crime de embriaguez ao volante, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

Consta dos autos que, por volta das 23h55min do dia 7 (sete) de outubro de 2022, em vias públicas de Barra do Garças/MT, o denunciado
conduziu
veículo automotor GM/Corsa, de placa NEV8B80, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, oportunidade em que, após ser abordado pela Polícia já nas imediações da Rua Goiás, n.° 190, próximo ao estabelecimento denominado “Pedrinho Só Fiat”, realizou teste de etilômetro, no qual restou registrado o valor de 0,73mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), acima do limite estabelecido em lei.

Por fim, em interrogatório, o denunciado confessou os fatos.

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VALDENI DA COSTA PEREIRA
como incurso nas sanções do
artigo 306, “caput”, da Lei Ordinária Federal n.o 9.503/97

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo delito descrito na exordial acusatória, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

Após o trâmite regular da instrução, alegações finais orais, o Ministério Público pugnando pela condenação, conforme a denúncia, e a defesa demandando a atipicidade por não comprovação de redução da capacidade psicomotora. Não há liminares e não observo vícios na higidez processual.

Quanto ao mérito, a prova técnica é eloquente e suficiente para o decreto condenatório, não só pela minha materialidade e pelo vetor objetivo da norma incriminadora, que é a quantidade de álcool no sangue, mas também para a autoria.

Corroborando a prova técnica, o contexto de prova oral e a confissão sacramentam a tipicidade e a autoria, de modo que reputo procedente a denúncia quanto ao delito correspondente ao artigo 316 da Lei no 9.503.

Ingresso, portanto, na dosimetria. E destaco não haver elementos na fase de pena-base, que resta em seu mínimo.

Na segunda etapa, há a compensação entre confissão e reincidência, então mantenho a pena em seu mínimo.

Na terceira etapa, causas de aumento e de diminuição são inexistentes, de modo que resulta em definitivo apenas 6 meses de detenção.

Quanto à pena pecuniária também vai no seu mínimo, para efeitos de coerência, 10 dias-multa na razão de 1/30 avos do salário-mínimo e a plena assessora igualmente para coerência, no seu mínimo 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir de veículo automotor.

Não é o caso de substituição em razão da reincidência, inclusive reincidência por delito equivalente, embora ainda não transitado e julgado. A reincidência deriva do homicídio, mas a condenação submetida a recurso de delito equivale igual, do mesmo tipo penal, a qual afasta a substituição.

O regime pela súmula 209 do STJ, dada a reincidência, vai para o semiaberto.
”

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação que
mesmo que exista comprovação de que houve ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa que determine dependência, é preciso que se comprove que essa ingestão contribuiu para que a capacidade psicomotora fosse alterada
.

O Boletim de Ocorrência no 2022.278745 narra que, durante a 25a Operação Lei Seca, desencadeada na rua Goiás, em frente a Pedrinho Só Fiat,
Valdeni da Costa Pereira
conduzia o veículo GM/Corsa Classic, placa NEV8B80, e, após realizar o teste do bafômetro, constatou-se que ele apresentava concentração equivalente a 0,73 (setenta e três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram ratificados pelos PMs Elton John Luz Silva e João Luís dos Santos Corrêa [Id. no 225082273 - Pág. 9 e 11].

No interrogatório extrajudicial,
Valdeni da Costa Pereira
relatou que
, na data de 7/10/2022, por volta das 23h55min, conduzia seu veículo GM Celta quando, ao passar pela rua Goiás, foi abordado na blitz Lei Seca, onde foi convidado a realizar o teste do bafômetro; Que aceitou realizar o teste, tendo um resultado de 0,73mg/l; Que, após o resultado, foi encaminhado à essa delegacia para esclarecer os fatos;
Que confirma que ingeriu bebida alcoólica na data de ontem
, 7/10/2022
[Id. no 225082273 - Pág. 16].

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Elton John Luz Silva narrou que
foi feito o teste de etilômetro e foi verificado 0,73mg de álcool por litro, foi mais ou menos isso. (...) Diante disso, (...) nós o encaminhamos à Delegacia e (...) foi confeccionado o boletim de ocorrência.

O PM João Luís dos Santos Corrêa se recordou de ter abordado o apelante, mas não se lembrou de detalhes da ocorrência, destacando que
os que são encaminhados à delegacia são apenas os que
incorrem
em crime, acima de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
.

No interrogatório judicial,
Valdeni da Costa Pereira
confessou a ingestão de bebida alcóolica na data dos fatos.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, comete o crime previsto no artigo 306 do dispositivo legal, o agente que
conduz
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

O conjunto probatório produzido no feito comprova que os policiais militares abordaram o apelante e constataram, por meio do teste de etilômetro, que ele apresentava capacidade psicomotora alterada, uma vez que foi identificada a concentração de 0,73 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, limite acima do permitido por lei.

Nessa linha de intelecção, não prospera a alegação da defesa de que
é preciso que se comprove que essa ingestão contribuiu para que a capacidade psicomotora fosse alterada
, tendo em vista que o art. 306, § 1o, do CTB, prevê que, caso seja apurada concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, a conduta delituosa estará evidenciada.

Conforme bem destacado no parecer da 28a Procuradoria de Justiça,
a prova da alteração da capacidade psicomotora do réu é objetiva, eis que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez
.

O posicionamento encontra guarida na jurisprudência deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.” (TJMT, AP no 0001126-04.2017.8.11.0036)
[N.U 1003060-66.2023.8.11.0004, Desembargador Relator Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, Julgado em: 20/08/2024, DJe: 26/08/2024].

O acórdão estadual enfatiza que o resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica constatou a existência de 1,5 gramas de álcool por litro de sangue, quantidade esta bastante superior ao limite de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue previsto no inciso I, do § 1o, do artigo 306 do CTB.
A prova da alteração da capacidade psicomotora do réu é objetiva
. [STJ. AgRg no AREsp 2014926 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 8/3/2022. DJe: 14/3/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024